Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705418-20.2021.8.07.0017 RECORRENTE: NICOLAS NATANAEL OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - A materialidade dos delitos restou suficientemente comprovada nos autos. Quanto à autoria, apesar de o réu, em juízo, negar a prática dos atos, a prova produzida demonstra que o apelante foi um dos responsáveis pela prática dos delitos ocorridos em maio de 2021. - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se em consonância com os demais elementos de prova existentes nos autos. - O art. 226 do CPP traduz somente uma recomendação legal para o reconhecimento de pessoa. Eventual descumprimento da formalidade ali descrita não tem o condão de gerar nulidades, mormente quando existirem outras provas que corroboram a autoria do delito. - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar mantida pelo decreto condenatório e a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, bastando que se faça a correspondente readequação do estabelecimento prisional com o regime imposto. - Sentença mantida. - Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 226 do CPP, suscitando nulidade do feito, ao argumento de que o procedimento de reconhecimento pessoal do autor do delito não foi observado; c) artigo 180 do Código Penal e 383 do CPP, requerendo a desclassificação da conduta descrita na denúncia. Em adição, defende seu direito de recorrer em liberdade, apontando ofensa aos artigo 1o, inciso III, e 5o, incisos LVII, LXI e LXVI, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Outrossim, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. FILMAGENS E DEPOIMENTO DE UM DOS ACUSADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2. Nesse contexto, o reconhecimento das vítimas não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: as imagens produzidas pelo circuito de segurança do estabelecimento empresarial, os objetos presentes no momento do flagrante (moto, arma e vestimentas), coincidentes com aqueles filmados pelas câmeras, bem como o próprio interrogatório do réu, que admitiu a intenção de dedicar aquele dia à prática de assaltos, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 3. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.961.534/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 24/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No tocante à suposta ofensa aos artigos 180 do CP e 383 do CPP, descabe dar seguimento ao apelo especial, pois, segundo reiterada jurisprudência da Corte Superior, “Tendo o Tribunal a quo concluído que o conteúdo fático-probatório carreado aos autos se mostrou suficiente para dar suporte à condenação dos ora recorrentes pela prática do crime de roubo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação, demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.888.061/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). Por fim, o recurso especial tampouco merece seguir quanto à indicada ofensa aos artigos indicados da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre a afronta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.022.553/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 1o/7/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009